Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738891-77.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CALIXTO SARAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto THIAGO CALIXTO SARAIVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0729127-64.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167782325 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor objetiva a limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. Na oportunidade, ficou consignado que não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados pelos réus em decorrência dos empréstimos consignados contratados pela parte autora. No Agravo de Instrumento interposto (ID 51319259), o agravante afirma que é servidor público federal e que os bancos requeridos efetuam descontos de empréstimos consignados, mensalmente, que comprometem quase 47% (quarenta e sete por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais. Assevera que a legislação admite a realização de descontos em folha de pagamento – advindos de empréstimos consignados - até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, conforme disposto no artigo 2o da Lei n. 8.102/90 c/c Lei n. 14.509/2022. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e defende que a limitação deve ser imposta a fim de reequilibrar sua situação econômica, bem como preservar sua subsistência. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela, para que seja reformada a r. decisão recorrida. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal (IDs 51319272 e 51319274). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se os descontos de empréstimos consignados no contracheque do agravante ultrapassam a margem legal. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Na hipótese, o agravante é servidor público federal, conforme se extrai das informações contidas no contracheque juntado aos autos de origem sob o ID 165201436. A Lei n. 14.509/2022, que trata sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, que alterou a Lei n. 14.431/2022, trouxe o seguinte regramento: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I – 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II – 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício (...) Art. 4o É vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do consignado. (grifo nosso) Verifica-se, no cotejo dos dispositivos legais transcritos, que o servidor federal pode dispor do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda mensal, destinado voluntariamente ao desconto das parcelas de empréstimos consignados, dos quais 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, e outros5% (cinco por cento) exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício. Na hipótese dos autos, o percentual que deve ser levado em consideração de fato é o de 35% (trinta e cinco por cento), conforme defendido pelo autor, uma vez que se trata de empréstimo cujo pagamento das parcelas se dá diretamente no contracheque do mutuário. Lado outro, conforme já pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016) o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. No caso dos autos, observa-se do contracheque referente ao mês de março de 2023, acostado sob o ID 165201436, que o agravante percebe remuneração bruta no montante de R$ 26.830,21 (vinte e seis mil e oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos). Os descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência) totalizam R$ 6.454,09 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), o que gera um saldo, em relação à remuneração bruta do agravante, no valor de R$ 20.376,12 (vinte mil trezentos e setenta e seis reais e doze centavos). Aplicando-se o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o saldo, a margem consignável facultativa do agravante é de R$7.131,64 (sete mil cento e trinta e um reais e sessenta quatro centavos). Assim, a contratação de 4 (quatro) empréstimos junto ao Banco do Brasil e Banco de Brasília (ID 165201436), nos valores de R$567,07 (quinhentos e sessenta e sete reais e sete centavos), R$ 5.000,44 (cinco mil reais e quarenta e quatro centavos), R$ 29,97 (vinte e nove reais e noventa e sete reais) e R$ 1.589,00 (mil quinhentos e oitenta e nove reais), totalizam o desconto de R$ 7.186,48 (sete mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que os descontos consignados em folha de pagamento totalizam o valor de R$9.555,18 (nove e quinhentos e cinquenta e cinco reais) – ID 51319259. Verifica-se que apenas o valor aproximado de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) ultrapassa o limite da sua margem consignável. Considerando o ínfimo valor que ultrapassa o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do agravante, prudente a manifestação dos bancos agravados para esclarecimento acerca da possível reserva prevista no artigo 2o, incisos I e II, da Lei n. 14.509/2022. Contudo, é necessário ressaltar que o controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. A corroborar este entendimento, trago a colação precedente jurisprudencial desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. 30%. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. TEMA 1085, DO STJ. 1. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com os custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 2. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. Nesse passo, constitui ônus probatório da agravante apresentar contracheque do mês de contratação do empréstimo, que indique a margem então consignável, para avaliar se o valor excedeu os limites legais na oportunidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1431699, 07071427620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, em uma análise sumária, não é caso de readequar, alterar ou limitar os descontos realizados em folha de pagamento, pois ausente prova documental do comprometimento de 47% (quarenta e sete por cento) da remuneração líquida, conforme alegado pelo agravante. Ademais, não foi anexada certidão da fonte pagadora de que os limites legais foram ultrapassados. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 16:00:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora